Tribunal: TJDFT
Processo: 0704821-35.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0704821-35.2017.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 030 S/A RECORRIDO: GUSTAVO SOUZA MIRANDA DECISÃO ID 13651959: A parte recorrente (MB ENGENHARIA SPE 030 S/A) informa o cumprimento espontâneo da condenação, requerendo a intimação da parte contrária para manifestação e, caso haja anuência, a liberação dos valores depositados. Intimada, a parte recorrida alega que o valor depositado é não corresponde à condenação imposta na sentença. Assevera ainda que o IRDR que sobrestava o andamento do feito foi julgado em 08/05/2019 pelo STJ, razão pela qual pugna pelo prosseguimento do feito. É o relatório. Compulsando os autos, verifica-se que, na verdade, pela decisão de ID 12652313, foi determinado o sobrestamento do feito em razão da determinação proferida nos autos da Reclamação distribuída sob o no 0703946-69.2019.8.07.9000 que se encontra em pleno processamento na Câmara de Uniformização do TJDFT. Assim, o feito deve permanecer sobrestado até o julgamento final da sobredita reclamação. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator